Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora cabível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, que atuou como Curadora Especial de réu citado por edital, em caso de extinção do processo por desistência por abandono (art. 90 do CPC) e sem que tenha havido a instalação de contraditório, não se configura caso típico de sucumbência capaz de autorizar a fixação de honorários advocatícios.

2. Apelação conhecida e não provida.